Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE INGRESSAR EM SHOPPING. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. ENQUADRAMENTO À EXCEÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO DOS VALORES JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA COLETIVIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora PAULA MOREIRA FELIX COSTA em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Em sede recursal, pugna a recorrente que a sentença seja reformada para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31093391). Custas e preparo recolhidos (IDs 31093393 e 31093394). Contrarrazões apresentadas (ID 31093400).
3. A recorrente narra que em 07/09/2020 entrou no estabelecimento comercial requerido e foi abordada de forma desarrazoada pelos seguranças do local por estar sem máscara de proteção facial. Alega que apresentou atestado médico comprovando sua condição de saúde que a impossibilitaria de usar a máscara. Mesmo assim, teria sido retirada do estabelecimento comercial. A recorrida aduz que, em razão da legislação vigente à época, a recorrente não poderia ingressar no estabelecimento comercial sem a utilização da máscara de proteção facial. Declara que a recorrente não exibiu o atestado médico justificando sua condição de saúde que a desobrigasse de utilizar a proteção.
4. É cediço que à época dos fatos, setembro de 2020, após um pico de Covid-19 em julho do mesmo ano, a situação pandêmica do Brasil continuava alarmante. Em verdade, por mais que certas medidas estejam flexibilizando as restrições de segurança da pandemia, o certo é que ainda não estamos fora de um cenário de risco. Portanto, o dever de cautela deve ser observado pela coletividade, facilitando assim o convívio harmonioso em sociedade. Sob essa ótica deve ser analisado o caso concreto, no qual devemos sopesar as normas protetivas individuais por um lado e as normas protetivas da coletividade por outro lado.
5. Logo, em que pese a máxima de que o indivíduo é livre, essa liberdade só impera na medida em que os direitos de outrem não sejam violados. Da mesma forma, enquanto não sejam violadas as normas jurídicas que sob o aspecto formal e material estejam em conformidade com a Constituição Federal. Em decorrência da alta taxa de contaminação desencadeada pela pandemia de Covid-19, são corretas e cabíveis as normas federais e locais que restrinjam o ingresso de pessoas em estabelecimentos comerciais (locais “fechados”), como no caso em questão.
6. Da análise do cenário em evidência, por mais que o atestado médico da recorrente pudesse lhe garantir, excepcionalmente, sua entrada e permanência em estabelecimento, sem a devida proteção, resta clara a justa causa da empresa recorrida ao não permitir esse ingresso. Fato este justificável pela obrigatoriedade do uso de máscaras protetoras aos demais indivíduos presentes no local, comprovando que a medida protetiva não se destina somente à parte requerente, mas também aos demais clientes em locais “fechados”, neste período de pandemia. Logo, se lhe seria prejudicial a utilização de qualquer proteção facial, motivada pela enxaqueca crônica grave (ID 31090557 - atestado médico datado de 18/09/2020 para o evento ocorrido em 07/09/2020), tal condição pessoal, desconhecida dos demais usuários do shopping, não pode se sobrepor à proteção outorgada aos demais (coletividade). Há de prevalecer, pois, o interesse coletivo sobre o individual. Precedente no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1383116, 07020518820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/11/2021, Publicado no DJE: 02/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No conflito entre um direito individual, no caso locomover-se em áreas públicas sem o uso de máscara facial, e o interesse coletivo, consubstanciado na preservação da vida e da saúde, deve prevalecer aquele que atende à coletividade. (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1280149, Pje 16.9.2020).
7. No tocante ao pedido de inversão do ônus probatório, conforme já decidiu o Egrégio STJ, a inversão do ônus probatório nas relações de consumo, consoante estabelecido pelo art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas. No presente contexto, não há nos autos prova clara de que a autora estivesse munida de seu atestado médico no dia do evento.
8. O vídeo colacionado aos autos (ID 31090558) é válido para demonstrar que não houve excesso por parte dos seguranças do recorrido no exercício do direito de impedir o acesso da recorrente no estabelecimento. Ainda que a requerente tenha comprovado que sua enfermidade lhe desincumbia de usar a máscara de proteção facial, não se verificou qualquer conduta que excedesse a razoabilidade dos supervisores e seguranças em sua atuação.
9. Conclui-se, por fim, que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Portanto, pela insuficiência de comprovação de ato ilícito da requerida, que possibilitasse a condenação desta em danos morais, a sentença deve ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.